Tribunal: TJBA
Processo: 8059820-90.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059820-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA HELENA MACHADO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MURILO DOS SANTOS GUSMAO

AGRAVADO: JACYLENE GONZAGA DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAROLINA NUNES PEPE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO ENTRE AS PARTES SEM PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO DESTITUÍDO. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. INTELIGÊNCIA DO ART.24, § 4º, da Lei 8.906/94. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA PARA GARANTIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, extinguiu o débito principal após acordo entre as partes, mas manteve a penhora do imóvel para garantir o pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono destituído pela exequente, que não participou da transação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção da penhora após a extinção do débito principal por acordo homologado, para fins de quitação dos honorários de sucumbência de advogado destituído, que não participou da transação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários advocatícios, sejam convencionados ou sucumbenciais, constituem direito autônomo do advogado, sendo inadmissível qualquer acordo celebrado entre as partes que vise prejudicar esse direito sem a aquiescência do profissional, conforme previsão expressa no art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94.

4.O próprio acordo celebrado entre as partes reconheceu expressamente a necessidade de resguardar os interesses dos outros causídicos que atuaram no processo, não podendo, portanto, prejudicar o direito do advogado destituído que não participou do acordo.

5. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o advogado possui direito autônomo de exigibilidade sobre seus honorários, não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa sem sua anuência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, art. 24, § 4º; CPC, art. 90, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.613.672/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14/02/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2644606/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 2391024/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23/10/2023.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8059820-90.2023.8.05.0000,
em que é Agravante
MARIA HELENA MACHADO DE OLIVEIRA
e Agravada
JACYLENE GONZAGA DE SOUZA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça